Tribunal: TJSP
Processo: 1027464-96.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pela autora. Decisão interlocutória que concedeu prazo para a requerente juntar mais documentos para comprovar sua vulnerabilidade econômica ou, então, no mesmo prazo, demonstrar o recolhimento das despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Demandante que permaneceu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pela autora. Decisão interlocutória que concedeu prazo para a requerente juntar mais documentos para comprovar sua vulnerabilidade econômica ou, então, no mesmo prazo, demonstrar o recolhimento das despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Demandante que permaneceu silente. Nam cumpriu e nem recorreu da decisão. Sentença que, com fulcro nos artigos 82 e 485, IV, ambos da lei civil adjetiva, indeferiu a petição inicial, julgando a demanda extinta sem resolução do mérito. Apelo da autora pugnado pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a consequente reforma da r. decisão. Sem razão. A recorrente não acostou os documentos os quais lhe foi determinada a apresentação e não recolheu as despesas iniciais, mesmo com a advertência de cancelamento da distribuição. Indeferimento da petição inicial que era mesmo de rigor. Não é caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante nesta via recursal, já que não acostou, com suas razões de apelação, todos os documentos aptos a comprovar suas alegações. Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.